Tribunal: TJSP
Processo: 1035472-63.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA – NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO MEDICAMENTO LUCENTIS – ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NÃO É EXAUSTIVO - SÚMULA 102 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FÁRMACO REGISTRADO PERANTE A ANVISA - COBERTURA DEVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO No

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA – NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO MEDICAMENTO LUCENTIS – ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NÃO É EXAUSTIVO - SÚMULA 102 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FÁRMACO REGISTRADO PERANTE A ANVISA - COBERTURA DEVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO No 1712163/SP e 1726563/SP - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227293
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035472-63.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante MEDIPLAN
ASSISTENCIAL LTDA, é apelado ADEMAR DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035472-63.2015.8.26.0602 -Voto no 30902 ABK
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1035472.63.2015.8.26.0602
Comarca : Sorocaba
Juiz
: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Ação
: Obrigação de fazer
Apelante : Mediplan Assistencial Ltda.
Apelado : Ademar de Lima
VOTO no 30902
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTOR PORTADOR DE
DOENÇA OCULAR DEGENERATIVA NEGATIVA DE CUSTEIO DO
TRATAMENTO POR MEIO DE INJEÇÕES INTRA-VÍTREO DO
MEDICAMENTO LUCENTIS ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS
NÃO É EXAUSTIVO - SÚMULA 102 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FÁRMACO REGISTRADO PERANTE A ANVISA - COBERTURA DEVIDA
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM REGIME DE RECURSO
REPETITIVO No 1712163/SP e 1726563/SP - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ademar
de Lima contra Mediplan Assistencial Ltda. que, a respeitável sentença
de fls. 135/139, cujo relatório adota-se, julgou procedente a pretensão,
confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, para condenar a ré a
fornecer e manter o tratamento com antiangiogênico (Lucentis),
prescrito ao autor, bem como arcar com a integralidade das custas,
Apela a operadora ré insistindo na legalidade da recusa, sob
o argumento de que o autor não preencheu as diretrizes de utilização do
medicamento LUCENTIS. Pugna pela improcedência da ação (fls.
142/151).
Recurso formalmente em ordem e respondido.
É o relatório.
O inconformismo da ré não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035472-63.2015.8.26.0602 -Voto no 30902 ABK
3
A tônica da controvérsia reside aferir a legalidade da recusa
de custeio do medicamento denominado LUCENTIS, prescrito ao autor
para tratamento da doença ocular que lhe acomete (retinopatia diabética
severa, com edema macular em ambos os olhos).
Com efeito, ao julgar os recursos especiais no 1712163/SP e
1726563/SP, em regime de recurso repetitivo, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça consolidou tese no sentido de que os medicamentos
importados e que ainda não foram registrados pela ANVISA não são de
cobertura obrigatória. Todavia, aqueles medicamentos que forem
prescritos e estão registrados perante a ANVISA, ainda que não constem
do contrato devem ser custeados pela operadora ou seguradora de saúde,
senão vejamos:
“RECURSO
ESPECIAL.
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
PLANO
DE
SAÚDE.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
NÃO
REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040
do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão
obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela
ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa
ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem
enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão
recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É
legítima a recusa da operadora de plano de saúde em
custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o
devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no
art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts.
66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência
da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6
e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde,
respectivamente, A determinação judicial de fornecimento
de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não
registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035472-63.2015.8.26.0602 -Voto no 30902 ABK
4
as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a
exclusão
de
cobertura
de
produto,
tecnologia
e
medicamento importado não nacionalizado, bem como
tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém,
após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de
saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o
fármaco
indicado
pelo
médico
responsável
pelo
beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão
recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência,
está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA.
3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente
provido.
Recurso
especial
manejado
por
ONDINA
prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do
NCPC.” Grifos nosso (REsp 1712163/SP, Ministro Moura
Ribeiro, Julgado em 26.11.2018).
Pois bem, segundo estabelece o inciso III do artigo 927 do
Novo Código de Processo Civil “os acórdãos em incidente de assunção
de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em
julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” vinculam
os juízes e os tribunais estaduais.
O medicamento em testilha possui registro na ANVISA,
sendo irrelevante a ausência de indicação expressa para a enfermidade
que acomete o autor, posto que não compete à operadora do plano de
saúde avaliar a prescrição dada por um profissional legalmente
habilitado e que vem acompanhando a evolução clínica do paciente.
Corrobora este entendimento a Súmula 102, desta Colenda
Corte, senão vejamos: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva
a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da
sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035472-63.2015.8.26.0602 -Voto no 30902 ABK
5
O autor cumpriu o procedimento previsto no contrato,
encaminhando o receituário e o relatório médico, esclarecendo a
necessidade dos procedimentos (fls. 44/46).
Não há, portanto, qualquer fundamento que sustente a
recusa da ré, logo, forçoso reconhecer o acerto da sentença apelada, que
fica mantida em sua integralidade. E, em razão do trabalho adicional
desenvolvido em segundo grau, majoro a verba honorária para
R$3.000,00.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relato